Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES E DETERMINAÇÃO DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA A GRUPO REFLEXIVO DE HOMENS. ALEGAÇÕES DE CARÁTER SANCIONATÓRIO, VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO E DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal ajuizada em razão de revogação de medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas ao ora reclamante que determinou a vinculação dele ao grupo reflexivo de homens da UDF, com comprovação periódica de frequência.
2. Tendo a decisão reclamada sido fundamentada em parecer técnico do NERAV, inviável acolher a tese de que ela padeceria de vício de fundamentação e de omissão, ou que ela não seria razoável/proporcional.
3. Ademais, não há falar que as medidas protetivas ostentariam natureza sancionatória, sendo elas destinadas à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio.
4. Pelos fundamentos anteriores, não havendo vício na prolação da decisão guerreada e não tendo a medida natureza sancionatória, não há falar em violação a princípios/normas constitucionais e, por consequência, não há falar em controle de constitucionalidade incidental.
5. Reclamação conhecida e julgada improcedente.